Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-55.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001962-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001962-55.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível De Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Ana Luisa Bertaglia Verano De Aquino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR ALTERAÇÃO DO VOO. POUSO EM AEROPORTO DA ÚLTIMA CONEXÃO COM TRECHO FINAL POR MEIO TERRESTRE. 14(QUATORZE) HORAS POR MEIO TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADA. ATRASO SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) HORAS TOTAIS DE CHEGADA AO DESTINO INCIALMENTE CONTRATADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas da ré para viajar de Cuiabá/MT a Porto Seguro/BA com seu esposo, para comemoração de bodas de madeira (5 anos de casamento) conforme corrobora documentação processo mencionado n° 1002182-53.2023.8.11.0001 em que seu esposo pugna pelos mesmos pedidos o qual foi celebrado acordo entre as partes. Nestes autos a reclamante assevera que o trecho contratado tinha previsão de saída às 03h10min com chegada em Porto seguro às 12h05min o qual foi alterado com antecedência para chegar às 11h30min do mesmo dia, 14/12/2022. Contudo o trecho não foi cumprido como contratado, pois quando chegaram no aeroporto de recife para conexão foram informados de que o voo havia sido cancelado e que o trecho seguiria de modo terrestre. O que não foi negado pela reclamada, chegando apenas às 04h00min do dia seguinte, 15/12/2023, perdendo então uma diária no valor de R$ 4.849,00, além do prejuízo material tiveram um atraso de mais de 17h de chegada ao destino, além do voo inicialmente contratado, das quais 14h foram realizadas de ônibus.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada com antecedência, e que a reclamante não se insurgiu quanto à reacomodação. Contudo não nega o cancelamento da conexão para o destino final, não comprovando o meio de entrega afirmando apenas que a cia aérea utiliza de “criatividade” para superar desafios em casos de cancelamento e alteração da malha aérea. Sustenta que realizou a conclusão da entrega dos passageiros ao destino final sem negar o trecho terrestre, ao ainda juntar quaisquer meios de provas para corroborar com a alegada assistência, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, portanto escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pois verifica-se ao caso que este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, assim como a lesão material pela perda da diária.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 4.849,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida; b) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); e, c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023